Tribunal: TCU
Processo: 032.481/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de auditoria operacional no desempenho das unidades do Sistema Sebrae.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar aspectos operacionais relacionados aos principais programas desenvolvidos pelo Sebrae, incluindo sua eficiência operacional, seus resultados e o nível de alinhamento alcançado frente às necessidades das micro e pequenas empresas apoiadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Departamento Nacional do Sebrae, nos termos do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. elabore modelo de acompanhamento do desempenho operacional de suas unidades regionais, levando em conta a atuação não padronizada de suas unidades regionais, diferenças na intensidade de utilização dos atendimentos por meio digital em comparação com os atendimentos presenciais, volume de recursos em caixa que deixam de ser aplicados no exercício, bem como a disseminação entre as unidades regionais das boas práticas observadas no relatório ou outras que vierem a ser observadas, reforçando a importância de sua implementação para a melhoria no desempenho operacional; 9.1.2. estude e reformule os indicadores de resultados de suas unidades regionais, considerando incorporar os resultados das ações e atividades voltadas para o ambiente de negócios e/ou articulação institucional; padronizar a sistemática mensuração das modalidades de atendimentos presencial e digital; e adotar mecanismos de controle dos atendimentos realizados com a apropriação dos custos relativos a cada atendimento, bem como da carga horária destinada a cada um deles, observando o preconizado pelo Acórdão 1067/2017-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, bem como pela técnica de indicadores de desempenho para auditorias - Portaria Segecex/TCU 33/2010; 9.1.3. elabore estudo e reformule a metodologia de definição e acompanhamento de metas de modo a evitar mudança anual de indicadores e/ou da sistemática de mensuração; adequar o calendário de elaboração e proposição de metas pelas unidades regionais, propiciando tempo de resposta adequada para as unidades regionais e orientações tempestivas para as mudanças de indicadores implementadas; buscar que as metas pactuadas/repactuadas sejam melhor apropriadas e realistas. 9.2. comunicar esta deliberação ao Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae, ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), aos Conselhos Deliberativos Estaduais do Sebrae e as Unidades Regionais do Sebrae; 9.3. autorizar a AudSustentabilidade a realizar o monitoramento deste Acórdão, com fundamento no art. 250, inciso III do Regimento Interno do TCU, bem como art. 17, parágrafo 2o da Resolução TCU 315/2020; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III do Regimento Interno do TCU.